Tribunal: TRF3
Processo: 0000964-20.2017.4.03.6000
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
34/283)

0000964-20.2017.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80406

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 183 DA LEI No 9.472/97. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. USO DE RÁDIO TRANSCEPTOR SEM AUTORIZAÇÃO DA ANATEL. APELO PROVIDO.

1. De acordo com a denúncia, até o dia 10 de fevereiro de 2017, o réu desenvolveu clandestinamente atividades de telecomunicação mediante o uso de rádio comunicador sem a autorização da ANATEL.

2. Processado o feito, o Juízo a quo proferiu sentença em que, realizando a emendatio libelli nos moldes do artigo 383 do Código de Processo Penal, alterou a capitulação dos fatos narrados na inicial por entender que a conduta praticada pelo denunciado se enquadrava naquela descrita no artigo 70 da Lei no 4.117/62.

3. Enquanto o delito previsto no artigo 70 da Lei no 4.117/62 incrimina o desenvolvimento de telecomunicação, em desacordo com os regulamentos, embora com a devida autorização para funcionar, o crime insculpido no artigo 183 da Lei no 9.472/97 tipifica a operação clandestina de tal atividade, ou seja, sem a devida autorização, como no caso dos autos, em que se mantinha em funcionamento rádio transceptor, sem autorização da ANATEL.

4. Recurso ministerial provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal para modificar a classificação jurídica e enquadrar os fatos no artigo 183 da Lei no 9.472/97, e determinar o retorno dos autos à vara de origem para que seja proferida a sentença de mérito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.